Tribunal: TJES
Processo: 5008144-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008144-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS BIS LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008144-66.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
VINICIUS BIS LIMA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA VERSUS VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. TEMA 1.113 DO STJ. VEDAÇÃO AO ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de obter a restituição de valores pagos a maior a título de ITBI. Alega o autor que adquiriu três imóveis mediante venda direta/leilão extrajudicial do Banco do Brasil, pelos valores reais de R$ 53.248,15, R$ 67.899,99 e R$ 85.941,99. Sustenta que o Município ignorou os valores das transações e arbitrou unilateralmente bases de cálculo muito superiores (R$ 124.000,00, R$ 156.000,00 e R$ 156.000,00), utilizando-se de pauta fiscal. Afirma que tal conduta viola o entendimento vinculante do STJ (Tema 1.113), o qual define que a base de cálculo do imposto deve ser o valor de mercado transmitido, presumindo-se como tal o valor da transação. Assim, busca a parte demandante a condenação do réu à restituição da quantia de R$ 4.706,74, acrescida de juros e correção monetária.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes seus pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação imobiliária declarada pelo contribuinte (preço pago na aquisição via leilão extrajudicial/venda direta) ou ao valor venal de referência arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal, à luz do Tema 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.113), pacificou a controvérsia referente à base de cálculo do ITBI, fixando três teses vinculantes:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral
.

5.
No caso em análise, resta incontroverso que os imóveis foram adquiridos pelos valores certos e determinados de R$ 53.248,15, R$ 67.899,99 e R$ 85.941,99), decorrentes de venda de ativos por instituição financeira. A parte ré, ignorando tais valores, realizou o lançamento tributário com base em avaliação administrativa prévia, majorando as bases de cálculo para R$ 124.000,00 e R$ 156.000,00, sem qualquer justificativa concreta quanto aos imóveis específicos, caracterizando o uso indevido de pauta fiscal ou valor de referência unilateral, prática vedada pela Tese 'c' do Tema 1.113.

6
. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte (tese 'b' do Tema 1.113) impõe ao fisco o ônus da prova em contrário. Para desconsiderar o valor da transação, a administração é obrigada a instaurar, previamente ao lançamento, um processo administrativo tributário regular, nos moldes do art. 148 do Código Tributário Nacional, assegurando o contraditório e a ampla defesa, para demonstrar que o valor declarado é vil ou não corresponde à realidade.

7
. A prova dos autos demonstra a inexistência desse procedimento específico. O próprio município, em resposta interna (CI/PROGER nº 00065/2025), certificou que
"não tramitou nenhum tipo de recurso em relação aos lançamentos em questão"
, confirmando que o lançamento foi direto, automático e baseado apenas na avaliação unilateral da planta de valores genérica, sem oportunizar ao contribuinte a defesa prévia sobre a valoração. Com isso, inexistindo prova de má-fé ou conluio entre as partes para fraudar o fisco, deve prevalecer o preço efetivamente pago como base de cálculo do imposto.

8.
Dessa forma, constatado o pagamento a maior em virtude de base de cálculo arbitrada ilegalmente, é direito do contribuinte a restituição do valor pago a maior indevidamente, nos termos do art. 165, I, do CTN. O valor a ser restituído corresponde à diferença entre o que foi pago e o que seria devido se calculado sobre o valor real da transação, totalizando a quantia de R$ 4.706,74, conforme planilha não impugnada pelo réu.

IV. DISPOSITIVO
9.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a fim de reformar a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial para
condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.706,74 (quatro mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).
Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)